Tribunal: TJSP
Processo: 1501469-36.2022.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
APELAÇÃO – ROUBO - Materialidade e autoria delitivas nitidamente demonstradas nos autos que sequer foi objeto do reclamo – Pleito de diminuição da pena pela confissão – Inviabilidade – Réu que confessou crime diverso (furto), além de ter sido preso em flagrante, tornando inócua eventual confissão – Regime inicial fechado mantido – Recurso defensivo desprovido.